Tribunal: CARF
Processo: 10552.000146/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000146/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.831 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
INTERCONTROL INSPETORIA DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/11/2006
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA RECURSO ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase
recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT. ALÍQUOTAS DO RAT. SUMULA
351 DO STJ. PARECER PGFN/CRJ/No 2120 /2011. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Súmula STJ n.o
351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Sr. Ministro de Estado de
Fazenda.
ÔNUS DA PROVA. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36
da Lei no 9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo
ou extintivo da autuação.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000146/2007-47
Fl. 7306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000146/2007-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria
estranha à lide, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 7242/7254) interposto pelo Contribuinte
INTERCONTROL INSPETORIA DE CARGAS LTDA, contra a decisão da 8a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 7174/7188), que julgou parcialmente procedente a impugnação do crédito
tributário lançado, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
DECADÊNCIA.
GILRAT. JUROS. MULTA. LEGALIDADE.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias a seu cargo, Lei
8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea 'b'.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 50 do Decreto-Lei n° 1.569/1 977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário, STF, Súmula Vinculante ri° 8, de 12/06/2008.
A contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) é de 1%, 2% ou 3%, sobre o total das remunerações pagas, em
razão da atividade preponderante e correspondente grau de risco, Lei 8.212/91, artigo
22, inciso II.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais diplomas devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
As contribuições sociais, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora,
ambas de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 7307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000146/2007-47

De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 337/341) o crédito tributário lançado é
proveniente da Notificação de Lançamento de Débito Debcad no 37.057.646-2 (e-fls. 3/335),
referente a contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e
as destinadas a outras entidades e fundos - terceiros — salário educação, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE, apuradas com base na remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais lançadas nas folhas de pagamento e não declaradas em GFIP.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 03/04/2007 (cópia de AR
juntada às fls. 233) e apresentou impugnação, às fls. 236/240, 337/345, 347/349, 441, 509/518,
613/614, intercaladas com documentos.
Os autos foram baixados em diligência, conforme despacho de fls. 4.160/4.161,
para manifestação do Auditor Fiscal Notificante sobre o objeto social da empresa e para
verificação do Relatório de Vínculos.
Quanto ao objeto social, a fiscalização informou que a empresa, de acordo com a
cláusula segunda da Consolidação do Contrato Social, tem como objeto social, entre outras
atividades: representação de produtos comerciais nacionais e estrangeiros e comércio de
materiais de estiva, enquadrada no FPAS 515, específico de atividades comerciais e contribuinte
do SESC, SENAC e SEBRAE. A notificada é uma sociedade comercial e não sociedade civil.
Em Informação Fiscal de fls. 4.164/4.179, o Auditor Fiscal Notificante, às fls.
4.165, apresenta uma "planilha de revisão de valores registrados em crédito previdenciário", na
qual sugere a retificação do levantamento BCN, estabelecimento 93.138.998/0004-19, nas
competências 05/05 a 10/06.
O contribuinte foi cientificado das Informações Fiscais juntadas ao presente
processo, conforme cópia de AR juntada à fl. 4.181, sendo aberto o prazo de trinta dias para
manifestação. Findo o prazo, o contribuinte não se manifestou.
Conforme despacho de fls. 4.189/4.190, os autos foram novamente baixados em
diligência para que a fiscalização esclarecesse a que se refere a retificação sugerida.
Em Informação Fiscal de fls. 4.192/4.198, a fiscalização informou que da análise
do DAD e dos valores lançados na planilha de ff 4.165, confrontando os mesmos com as GPS
apresentadas pela empresa, concluiu-se que:
• os valores lançados na planilha de fl. 4.165, na coluna valor original, referem-se
às contribuições apuradas;
• os valores a serem excluídos parcialmente ou total são referentes às rubricas
empresa e SAT/RAT, tendo em vista que nas GPS apresentadas não constam valores recolhidos
para outras entidades.
Cópia da Informação fiscal foi encaminhada ao contribuinte, com abertura de
prazo para manifestação. Contudo, no prazo concedido, o contribuinte não se manifestou, nos
termos do despacho de fl. 4.209.
Fl. 7308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000146/2007-47

A decisão de primeira instância julgou parcialmente improcedente a impugnação,
reconhecendo a decadência do crédito lançado nas competências 01/2001 a 03/2002 (inclusive)
pela regra contida no parágrafo 4o do art. 150 do CTN, acolheu a revisão do lançamento
promovida pela fiscalização nas competências 05/2005 a 10/2006 conforme planilha de fl. 4.193
e a retificação do relatório de vínculos de acordo com o anexo à informação fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2009 (e-fl.7238), o
contribuinte interpôs em 21/05/2009 recurso voluntário (e-fls. 7286/7287) alegando em síntese:
- ilegalidade dos juros de mora cobrados com base na Taxa Selic;
- inconstitucionalidade pelo efeito confiscatório da multa aplicada;
- invoca toda a fundamentação exposta na impugnação apresentada, a qual
transcrevo do relatório do acórdão recorrido:
Alega que ocorreu a prescrição qüinqüenal das competências 01/2001 e 02/2001. Cita a
Constituição Federal de 1988, o Código Tributário Nacional e jurisprudência.
Afirma que o artigo 45 da Lei 8.212/91 não se encontra vigente no estado do Rio
Grande do Sul.
Diz que possui dois sócios, Celso de Jesus Magalhães e Carlos Helmut Kopittke, que já
sofrem retenção ao INSS sobre o teto contributivo, pois possuem outra fonte pagadora.
Assim, está liberada de efetuar qualquer retenção dessas duas pessoas e pede a revisão
do lançamento excluindo os valores do pró-labore pago aos dois sócios descritos.
Questiona o lançamento de contribuições para o INCRA, pois entende desprovida de
validade a partir da edição das Leis 8.212/91 e 8.213/91.
Alega serem ilegais os lançamentos das contribuições para o SESC, SENAC e
SEBRAE, por não ser empresa comercial e sim sociedade civil prestadora de serviços.
Cita doutrina e o artigo 156 da Instrução Normativa — IN 70, de 10 de maio de 2002.
Pede a exclusão das contribuições para o SESC, SENAC e SEBRAE.
Diz ilegal o enquadramento de alíquota de SAT/R.AT, no sentido de ser única para
todos os estabelecimentos. Cita jurisprudência e afirma que o enquadramento deve ser
realizado conforme a atividade que congregue o maior número de funcionários em cada
unidade, em cada filial da empresa com registro CNPJ diverso da matriz. Afirma que a
alíquota correta para a matriz seria de 1%, porque em tal estabelecimento a atividade
exercida é de escritório, ao contrário dos demais, onde se exerce atividade laboratorial.
Disserta sobre o fato gerador das contribuições sobre a folha de salários, diz que o
constituinte elegeu, erroneamente, como base de cálculo a folha de salários e não o
efetivo recebimento dos salários pelos funcionários. A grande maioria das empresas
utiliza como vencimento de salários o 50 dia útil do mês, enquanto que as contribuições
são exigidas no 2° dia útil. Alega que a legislação previdenciária atenta contra os
Princípios Constitucionais, na medida em que determina o recolhimento de tributos
antecipadamente ao pagamento dos salários. Pede a revisão dos valores glosados na
Notificação Fiscal e a definição de que os tributos decorrentes da folha de salários
somente devam ser recolhidos após o seu efetivo pagamento (mês seguinte), a fim de
que sejam excluídos valores excessivos atinentes a correção monetária exigidos durante
todo o período fiscalizado.
Alega que enviou as GFIPs contendo todas as informações exigidas pela fiscalização,
que foram desconsideradas pelo Fiscal, sendo descabida a majoração da multa, pois
Fl. 7309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000146/2007-47

inexiste a falha apontada. Diz que regularizou as falhas e juntou as GFIPs, requer a
redução de 50% no valor da multa aplicada, pois não mais existe omissão por parte do
contribuinte.
Questiona o percentual evolutivo da multa, pois será elevado em aproximadamente
50%, unicamente em face do transcurso temporal. Requer que seja mantido o percentual
de 12% ou caso assim não se entenda, seja o mesmo limitado a 20%, conforme previsão
contida na Lei 9.430/96. Cita jurisprudência.
Diz que a taxa SELIC é inconstitucional e pede sua exclusão no cômputo da presente
NFLD. Cita doutrina c jurisprudência.
Afirma que o relatório de vínculos está equivocado e que deve ser refeito conforme
documentação societária anexada, alterando o cadastro perante esse órgão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória e do INCRA; e da
ofensa aos princípios constitucionais pela legislação previdenciária.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deixo de conhecer também da alegação quanto à retenção do INSS dos sócios,
Celso de Jesus Magalhães e Carlos Helmut Kopittke acima do teto contributivo, pois o processo
versa sobre contribuições patronais, e, portanto, trata-se de matéria estranha à lide.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Ilegalidade das Contribuições Para o SESC, SENAC e SEBRAE
O recorrente alega serem ilegais os lançamentos das contribuições para o SESC,
SENAC e SEBRAE, por não ser empresa comercial e sim sociedade civil prestadora de serviços.
Cita doutrina e o artigo 156 da Instrução Normativa — IN 70, de 10 de maio de 2002. Pede a
exclusão das contribuições para o SESC, SENAC e SEBRAE.
Fl. 7310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000146/2007-47

Os autos foram baixados em diligência, conforme despacho de fls. 4.160/4.161,
para manifestação do Auditor Fiscal Notificante sobre o objeto social da empresa e para
verificação do Relatório de Vínculos.
Quanto ao objeto social, a fiscalização informou que a empresa, de acordo com a
cláusula segunda da Consolidação do Contrato Social, tem como objeto social, entre outras
atividades: representação de produtos comerciais nacionais e estrangeiros e comércio de
materiais de estiva, enquadrada no FPAS 515, específico de atividades comerciais. A empresa
também se declara como tal nas GFIP acostadas aos autos. O recorrente é urna sociedade
comercial e não sociedade civil, como afirma, sendo, portanto, contribuinte do SESC, SENAC e
SEBRAE. Nego provimento ao recurso nesta parte.
Enquadramento RAT
Afirma o recorrente, que de acordo com a jurisprudência, o enquadramento do
RAT/SAT deve ser realizado conforme a atividade que congregue o maior número de
funcionários em cada filial da empresa com registro CNPJ diverso da matriz. Acrescenta que a
alíquota correta para a matriz seria de 1%, porque em tal estabelecimento a atividade exercida é
de escritório, ao contrário dos demais, onde se exerce atividade laboratorial.
No tocante ao enquadramento em relação ao grau de risco de acidente do trabalho,
há de ser observar que hodiernamente está pacificada a questão no sentido de que o grau de risco
deve ser apurado em cada estabelecimento da empresa identificado por CNPJ, como já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que cristalizou o seu entendimento na Súmula 351, in
verbis:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
A Fazenda Nacional, por meio da DD. ProcuradoriaGeral, no Parecer
PGFN/CRJ/No 2120/2011 acolheu o entendimento daquele Tribunal Superior, conforme ementa
abaixo:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF, é vedado aos membros das
turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato
Declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, conforme artigos 18 e 19 da Lei no
10.522/2002:
Fl. 7311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000146/2007-47

Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993; ou
c) parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Destarte, embora a legislação previdenciária, à época do lançamento, se baseasse
na atividade preponderante da empresa como um todo para fins de enquadramento no grau de
risco, atualmente a apuração da atividade preponderante se dá por estabelecimento
individualizado pelo seu CNPJ.
A fim de comprovar o alegado, a empresa às e-fls. 1279/1280 solicita:
Conforme item "C" da Defesa Administrativa apresentada, procede a juntada de
documento que demonstra em quais unidades da autuada existe atividades laboratoriais,
e que excluem expressamente sua matriz localizada em Porto Alegre de qualquer
atividade de tal natureza.
Portanto, exercendo unicamente atividades administrativas - escritório - em Porto
Alegre, o que, inclusive, pode ser verificado mediante diligencia in loco, sua alíquota de
SAT deve ser reduzida para 1%, e não 2% como pretendido pelo Sr. Fiscal.
Diante do exposto, requer seja acolhida a juntada dos referidos documentos fiscais, a
fim de que seja revista a alíquota de SAT aplicada em relação às unidades que não
exercem qualquer atividade laboratorial.
Pela análise da documentação acostada às e-fls. 1281/1283, não é possível deduzir
que o estabelecimento matriz exerce predominantemente atividades administrativas. Verifica-se
do documento de e-fl. 1281 que o estabelecimento 0001 está inclusive habilitado a exercer a
classificação de milho e soja.
Ademais, verifica-se que o CNAE declarado nas GFIP da matriz (e-fls. 2984 e
seguintes) é o código 7430-6/00 Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade,
sujeito, portanto à alíquota de 2% de RAT.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Fl. 7312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000146/2007-47

A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, cabe ao recorrente indicar precisamente os pontos de discordância
do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de elementos hábeis para afastar a
imputação da irregularidade apontada, que demonstrem a efetividade do direito alegado.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
voto por manter a alíquota RAT de 2% aplicada à matriz.
Juros Selic
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Multa de Ofício
Questiona o recorrente o percentual evolutivo da multa elevado em
aproximadamente 50%, em face do transcurso temporal. Requer que seja mantido o percentual
de 12% ou caso assim não se entenda, seja o mesmo limitado a 20%, conforme previsão contida
na Lei 9.430/96.
Quanto ao pedido de redução ratifico os fundamentos dispostos na decisão de
piso:
A multa moratória descrita na presente NFLD está prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91
(na redação vigente à época do lançamento), e foi aplicada à alíquota de 30% (conforme
Instruções Para o Contribuinte — IPC, fl. 2).
Não há que se falar em redução da multa de mora aplicada, pois nos termos da Lei
8.212/91, artigo 35, inciso II, alínea 'b' e §4° (na redação vigente à época do
lançamento), a multa apenas poderia ser reduzida na hipótese de as contribuições terem
sido declaradas em GFIP. Quando da apuração do débito, conforme relatado, os fatos
geradores no estavam declarados em GFIP, portanto, não cabe a redução descrita. O fato
de o contribuinte enviar GFIPs no prazo de defesa com as informações corretas,
corrigindo a falta, não enseja a redução dos percentuais da multa de mora aplicados na
presente NFLD. A não informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias
em GFIP importou na lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, no qual a multa apurada naquela autuação poderia ser atenuada/relevada, na
hipótese de ter o contribuinte corrigido a falta, conforme disposto no artigo 291 do RPS
(na redação vigente à época do lançamento).
Fl. 7313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000146/2007-47

Importa frisar, que na liquidação do acórdão pela unidade preparadora deve-se
observar o disposto na súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e da matéria estranha à lide, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 7314
DF CARF MF
Documento nato-digital